Tribunal: TJSP
Processo: 2015659-59.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Ausência de alegação do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais dissociadas da matéria tratada nestes autos.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Ausência de alegação do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais dissociadas da matéria tratada nestes autos. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000009008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2015659-59.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BANCO DO BRASIL
(INCORPORADOR DO BANCO NOSSA CAIXA), é agravada
CONCEIÇÃO MOLINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2015659-59.2016.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2015659-59.2016.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL (INCORPORADOR DO BANCO
NOSSA CAIXA)
AGRAVADO: CONCEIÇÃO MOLINA
VOTO No 38.209
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Ausência
de
alegação
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento firmado no E. STJ em julgamento
repetitivo. Razões recursais dissociadas da matéria tratada nestes autos. Recurso não conhecido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em ação
civil pública, negou seguimento a Recurso Especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
que
foram
cumpridos
todos
os
requisitos
de
admissibilidade do recurso. Aduz violação à Lei
Federal e aos princípios da segurança jurídica e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2015659-59.2016.8.26.0000/50000 - Voto no
3
contraditório
e
ampla
defesa.
Sustenta:
(a)
necessidade de sobrestamento do feito pelo prazo de
vinte e quatro meses, a fim de possibilitar a adesão
do poupador ao acordo coletivo homologado pelo E.
Supremo Tribunal Federal; (b) imprescindibilidade de
suspensão do recurso até o julgamento final do Recurso
Especial no 1.438.263/SP; e (c) necessidade de autorização expressa do associado, conforme
entendimento estabelecido pelo E. Supremo Tribunal
Federal nos Recursos Extraordinários nos 573.232/SC e
885.658/SP.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Com
efeito,
o
Agravo
Interno
de
competência da Câmara Especial de Presidentes apenas
comportará provimento se o recorrente demonstrar que,
por ausência de similitude fática, a tese firmada no
E. Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos
recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
No caso, contudo, o agravante não alegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2015659-59.2016.8.26.0000/50000 - Voto no
4
o desacerto da aplicação do precedente repetitivo
adotado na decisão hostilizada referente ao tema 685.
Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021,
§1o, do CPC, é necessária impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do reclamo.
Descabida, ademais, a pretensão de
suspensão do presente Agravo Interno, uma vez que a E.
Corte Superior, ao afetar os Recursos Especiais nos
1.361.872/SP, 1.362.022/SP e 1.438.263/SP ao regime
dos recursos repetitivos no tema 948, determinou a
suspensão exclusivamente dos Recursos Especiais e
Agravos em Recurso Especial.
No tocante à matéria da legitimidade
ativa do associado através de autorização expressa,
conforme os Recursos Extraordinários nos 573.232/SC e
885.658/SP, é inviável a revisão da decisão nesta
Câmara Especial de Presidentes em Agravo Interno em
Recurso Especial, a teor do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017, e do art. 1.042 do CPC.
De resto, registro não ser possível
impor
ao
poupador,
neste
momento
processual,
a
suspensão decorrente do acordo de âmbito nacional
firmado entre as partes envolvidas nos Recursos
Extraordinários nos 626.307/SP (tema 264
Planos
Bresser e Verão), 591.797/SP (tema 265 Plano Collor
I nos valores não bloqueados), 631.363/SP (tema 284
Plano Collor I nos valores bloqueados) e 632.212/SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2015659-59.2016.8.26.0000/50000 - Voto no
5
(tema 285 Plano Collor II).
Isso porque a presente execução individual está lastreada em sentença coletiva transitada em julgado, não se enquadrando na
determinação de sobrestamento contida no Recurso
Extraordinário no 626.307/SP (Rcl no 12.739/DF, Rel.
Min.
Teori
Zavascki,
DJe
de
15.2.2013;
Rcl
no
19.590/GO, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 25.8.2015;
Rcl no 12.940/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
3.6.2014, e Rcl no 13.175/SP, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe de 20.8.2013).
Pelo exposto, não conheço do Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO